Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-62.2025.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001414-62.2025.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ABILIO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, embora não alegada expressamente, foi reexaminada por ser matéria de ordem pública, diante do pedido de revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal realizada no réu foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (II) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (III) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme pleito subsidiário da Defesa; (IV) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (V) examinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão do reexame de ofício da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal está legitimada por fundada suspeita quando baseada em elementos objetivos e concretos, como fuga ao avistar guarnição policial, tentativa de descarte de objeto e localização em área notoriamente dominada pelo tráfico, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

O conjunto probatório, composto por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, comprova de forma segura a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

A quantidade de entorpecente apreendido (59,39g de cocaína, fracionada em 115 pinos), o modo de acondicionamento e o contexto da prisão evidenciam a finalidade mercantil, inviabilizando a desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), conforme pleito subsidiário da Defesa.

A confissão parcial, restrita à posse de 19 pinos para uso próprio e desacompanhada do reconhecimento da traficância, não caracteriza confissão espontânea apta a ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a Súmula 630 do STJ.

Embora não alegada expressamente pela Defesa, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi reexaminada de ofício, sendo corretamente afastada diante da reincidência específica e da existência de outro processo da mesma natureza, que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa.

O regime inicial fechado está devidamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada (superior a quatro anos) e da reincidência específica do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 52, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1546176/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.10.2025; STF, RE 1547717/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJEN 23.06.2025; STF, ARE 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJE 04.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2172876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 03.07.2025; STJ, Súmula 630.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8001414-62.2025.8.05.0176
, em que figura, como apelante,
ABÍLIO SILVA DE JESUS
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente apelo, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.